Tribunal: TJBA
Processo: 8071825-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071825-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: S. S. S.

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. TERAPIA ABA. CUSTEIO. LIMITES CONTRATUAIS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, por tempo indeterminado, de tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo terapia ABA e outras terapias prescritas, sob pena de multa diária. A operadora agravante sustenta ausência de urgência, limitações do contrato e do rol da ANS, impugna a obrigação de custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar e requer a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para o beneficiário com TEA, incluindo terapia ABA e terapias correlatas; (ii) estabelecer se o plano de saúde deve custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar; (iii) determinar se o valor da multa diária fixada na decisão agravada é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, laudos médicos atestam a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar indicado, o que justifica a medida liminar.

4. A ANS, por meio da RN nº 539/2022 e da RN nº 465/2021, art. 6º, § 4º, impõe a cobertura obrigatória de técnicas e métodos prescritos para tratamento do TEA, como a terapia ABA, bem como veda a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é devida a cobertura de terapias multidisciplinares no tratamento do autismo, inclusive com mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando houver prescrição médica, ausência de alternativa eficaz e respaldo técnico, como precedentes do AgInt no REsp 2021395/RN e AgInt no AREsp 2083773/MS.

6. O custeio do tratamento em ambiente escolar com acompanhante terapêutico extrapola a finalidade contratual dos planos de saúde, conforme precedentes do STJ (AREsp 2524711 e REsp 2100631), devendo ser excluído.

7. A psicopedagogia, por sua natureza vinculada à psicologia e por estar reconhecida como especialidade com respaldo técnico (CFP, Resolução nº 14/2000 e nº 23/2022), pode ser incluída no tratamento, desde que em ambiente clínico, hospitalar ou consultório.

8. A multa diária de R$2.000,00 é desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$500,00, limitada ao valor global de R$20.000,00, conforme precedentes deste Tribunal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a cobertura do tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista, inclusive terapia ABA, quando expressamente prescrito por profissional habilitado, ainda que extrapole o rol da ANS.

2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de medida que não se insere no objeto contratual.

3. A cobertura de sessões com psicopedagogo é devida quando realizada em ambiente clínico, hospitalar ou consultório, desde que inserida na abordagem psicoterapêutica.

4. O valor da multa diária fixada em tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 300; RN-ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN-ANS nº 539/2022; Resolução CFP nº 14/2000; Resolução CFP nº 23/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2021395/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, T4, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, T3, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023;
STJ, AREsp 2524711, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.05.2024;
STJ, REsp 2100631, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2023;
STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de agravo da parte ré, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01